Tribunal: TJMT
Processo: 1004296-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004296-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 788.119.292-53 (ADVOGADO), CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA - CNPJ: 04.204.285/0001-33 (AGRAVANTE), ROSALINA CAVALCANTE FIGUEIREDO - CPF: 304.515.901-04 (AGRAVADO), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CASF – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

AGRAVADO(S):

ROSALINA CAVALCANTE FIGUEIREDO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA A MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA E SEU DEPENDENTE NO PLANO MEDIANTE A CONSIGNAÇÃO ACRESCIDA DE REAJUSTE DE 10% –

ALEGADA NÃO SUJEIÇÃO DOS PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO AOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE APURADOS PELA ANS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE NA MESMA PROPORÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO (91,62%) – PERCENTUAL DESARRAZOADO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TETO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA OS REAJUSTES ANUAIS DE CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – RECURSO DESPROVIDO.-

Conquanto seja verdade que
“o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais”
(AgInt no AREsp 1155520/SP), um reajuste percentual de 91,62% do plano de saúde foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se demonstrados nos autos uma variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, elevando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano.

À míngua desta documentação contábil (atuarial), conveniente a manutenção, por ora, da decisão singular antecipatória que determinou a manutenção da cobertura do plano de saúde da autora agravada e de seu dependente, desde que pagas regularmente as mensalidades do plano no valor antecedente devidamente acrescido de 10% a título de reajuste provisório, com base no reajuste linear anual apurado pela a ANS para os contratos individuais e familiares.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CASF – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

AGRAVADO(S):

ROSALINA CAVALCANTE FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CASF – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO AMAZÔNIA
contra a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de nulidade de reajuste de plano de saúde c/c Consignação em pagamento c/c Indenização por danos morais
n.
1002090-91.2019.8.11.0041
ajuizada por
ROSALINA CAVALCANTE FIGUEIREDO
concedeu a antecipação da tutela para que a agravante se abstenha de cancelar o plano de saúde da autora/agravada e de seu dependente, desde que as mensalidades sejam depositadas em juízo pelo valor de agosto de 2018, acrescido de reajuste de 10%, sob pena de multa diária no importe de R$2.000,00.

Sustenta a recorrente que além de o plano de saúde da agravada não ser regulamentado, sua natureza é de plano coletivo por adesão, de modo que os seus reajustes não estão limitados aos índices apurados e divulgados pela ANS como afirmado na inicial, já que tal limitação é exclusiva para os beneficiários de planos individuais e familiares.

Alega tratar-se de uma associação sem fins lucrativos, operadora de plano de saúde na modalidade autogestão, criada para atender unicamente ao grupo de associados ligados ao Banco da Amazônia, CAPAF, Unicrévea e aos seus próprios empregados, sendo, desde sua constituição, patrocinada pelo mencionado banco. Porém, há mais de quinze anos referida instituição financeira se afastou e, com isso, passou a se sustentar unicamente com as mensalidades dos beneficiários.

Assevera que o mercado em questão vem sofrendo forte abalo causado pelos altos custos em saúde, novos tratamentos, envelhecimento da população e a forte regulação pelo Estado, sendo que em relação à associação agravante a crise é tão grave que desde 01/03/2018, a ANS instaurou o regime de Direção Fiscal na operadora (Anexo 2, Direção Fiscal), determinando a apresentação de um
Programa de Saneamento
para o seu reequilíbrio financeiro, o que equivale a uma recuperação judicial.

Aduz, ainda, inexistir qualquer irregularidade no referido reajuste, já que devidamente baseado em estudo atuarial e aprovado pelo Conselho Deliberativo, observada a legislação pertinente e o regulamento de seus planos.

Propala que, além disso, por consubstanciar plano hospitalar ambulatorial + obstetrícia + atendimento com abrangência nacional + acomodação em apartamento, considerada a faixa etária da agravada, o valor do plano em questão está aquém da média praticada por outras operadoras.

Diante disso, sustenta não estarem preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, razão pela qual pugna pela revogação dos efeitos da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida, consoante decisão de ID. n. 7332036.

Contrarrazões da parte adversa no ID. n. 7755983.

Sem informações do juízo singular.

Em decisão de ID. n. 8626206, foi determinado o sobrestamento do processamento do recurso para aguardar o julgamento do
Tema 1.016
do STJ (REsp n. 1.715.798/RS).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, a autora foi funcionária do
Banco da Amazônia S/A
, onde trabalhou durante 23 (vinte e três) anos, sendo que em 01/06/1982 celebrou contrato de plano de saúde com a ré, na modalidade Plano coletivo por adesão, benefício este administrado pela ré, que também possui convênio com a
Unimed Rondonópolis
.

Relatou que até o mês de setembro de 2018, cuja mensalidade venceu em 05/10/2018, pagava pelos serviços a quantia mensal de R$1.935,12, sendo R$1.005,76 referente à sua mensalidade e R$929,36 referente à mensalidade de seu cônjuge e dependente, Sr.
Arnaldo Fernandes Figueiredo
, ambos aposentados, contando ela com 68 (sessenta e oito) e ele com 72 (setenta e dois) anos de idade.

Ainda segundo consta, em meados de
outubro de 2018
foi surpreendida ao receber o boleto da mensalidade daquele mês, com vencimento agendado para 05/11/2018, pois tomou conhecimento do aumento do somatório das mensalidades para a quantia de R$3.708,06, o que equivale a um aumento equivalente a 91,62%, em total desrespeito com os percentuais de reajuste da ANS – Agência Nacional de Saúde.

A autora agravada ainda asseverou na exordial que, apesar de manter o plano de saúde há mais de 36 (trinta e seis) anos ininterruptos, pagando em dia as mensalidades, não está conseguindo manter o pagamento no valor estipulado arbitrariamente pela ré, razão pela qual ajuizou a presente demanda requerendo que a ré agravante se abstivesse de cancelar o plano de saúde em questão, mantendo-o ativo até decisão final mediante autorização para que fosse autorizada a consignação do valor da mensalidade de setembro de 2018, acrescida do reajuste de 10% estabelecido pela ANS, o que foi deferido pelo juízo singular.

Contra esta decisão fora interposto o presente agravo pelas razões expostas no relato.

Ao receber presente recurso, esta Relatora indeferiu a liminar recursal postulada pela operadora do plano.

No entanto, antes de o processo ser pautado, foi proferida a decisão de ID. n. 8626206, determinando o sobrestamento do processamento do recurso para aguardar o julgamento do
Tema 1.016
do STJ (REsp n. 1.715.798/RS).

Com o julgamento do mencionado paradigma, os autos do agravo vieram novamente conclusos para julgamento.

Ocorre que, nesse interregno, ao juízo singular deu prosseguimento à ação originária, proferindo sentença, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i)
confirmar os efeitos da tutela de urgência –
que havia autorizado do depósito judicial das mensalidades com vencimento em
novembro
e
dezembro de 2018
, e
janeiro de 2019
, acrescida do reajuste de 10% (dez por cento) para manter provisoriamente a vigência do contrato
(objeto do presente recurso – bem como (ii)

reconhecer como abusivo o percentual de 91,62% aplicado em decorrência da mudança da faixa etária, e determinou que a apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, até a realização da liquidação, devendo nesse interregno, ser considerado como valor da mensalidade a importância de R$2.128,63, acrescida de eventual coparticipação.

Contra tal veredicto, se voltaram ambas as partes, tendo esta Câmara
dado parcial provimento ao recurso da requerida, ora agravante, para anular a sentença diante da prematuridade da conclusão, dos erros de premissa e da necessidade de melhor aclaramento acerca da natureza do reajuste reclamado, restituindo-se os autos à origem a fim de se dilatar a fase instrutória, restando prejudicado o apelo da parte autora.

Na ocasião, deliberou-se que o
estudo técnico atuarial
que o magistrado singular havia relegado apenas para a fase de liquidação de sentença, fosse efetivamente realizado na fase de conhecimento, a fim de se aferir se, no caso, o reajuste reclamado se deu em função da
faixa etária
dos beneficiários ou se de forma
linear
e, neste último caso, se possa delimitar o percentual de reajuste necessário a evitar que o grupo coletivo chegue à inviabilidade.

Contudo, no mencionado aresto não houve nenhuma deliberação acerca da tutela de urgência deferida
initio litis
, o que faz subsistir o interesse recursal da ré no presente recurso.

Neste particular, é bem verdade que os planos de saúde de natureza coletiva não têm o seu reajuste limitado aos percentuais apurados pela ANS para os planos individuais e familiares.

Afinal,
“o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

O fato é que, ao menos em princípio, um reajuste percentual de 91,62% foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se demonstrado autos a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, aumentando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano.

No entanto, a despeito de fazer alusão a todo o instante a um possível estudo atuarial que estaria anexado aos autos, ao recorrer, a ré não apontou com precisão quais e onde estariam esses cálculos – o que afasta por ora a probabilidade do direito reclamado.

Aliás, feita essa ressalva na decisão de ID. n. 7332036, na qual foi indeferido o pedido de efeito recursal suspensivo, a operadora agravante sequer se deu ao trabalho de anexar aos autos os documentos capazes de demonstrar o aumento dos custos de administração do plano que pudesse justificar tão demasiado aumento percentual a título de reajuste.

Ademais, conforme bem detalhou a decisão agravada, por ora, o risco de dano é inverso já que, percebendo uma aposentadoria de R$4.132,11, a agravada terá dificuldades de pagar um plano que lhe custe R$3.708,06.

É, todavia, no que pertine ao percentual do reajuste linear aplicável provisoriamente, que a irresignação recursal está a merecer parte da guarida almejada.

Isso porque, segundo a jurisprudência dessa Câmara, nesses casos em que pairam dúvidas razoáveis sobre o percentual do reajuste linear anual dos planos, há que ser mantida a tutela provisória para assegurar a manutenção do contrato:
“embora as Resoluções da ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE imponham limites aos reajustes para os contratos individuais,
nada impede que tais índices sejam vistos como parâmetros também para os contratos coletivos, ainda que de forma provisória e em sede de tutela antecipada para assegurar a manutenção do contrato
, até julgamento de mérito do processo.”
(TJ/MT - Segunda Câmara De Direito Privado – N.U 0005389-32.2013.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 26/02/2014, publ. no DJE 06/03/2014).

Forte nessas razões,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023